Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732583-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN AUGUSTO ROQUE DE JESUS, KEILA CRISTINA ROQUE MACIEL AGRAVADO: ANTONIO ASSIS ROCHA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos Executados, RENAN AUGUSTO ROQUE DE JESUS e outra, contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelos Agravantes e determinou o pagamento do débito, in verbis: “Os devedores KEILA CRISTINA ROQUE MACIEL e RENAN AUGUSTO ROQUE DE JESUS apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução ao argumento de que não são responsáveis pela totalidade do débito. O exequente aduz que a obrigação é solidária, requerendo, portanto a rejeição da impugnação. (ID 97708187). O órgão ministerial pugna pelo indeferimento da impugnação (ID 99723932). Decido. Nas obrigações solidárias, o credor pode exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente a dívida comum, conforme preceitua o artigo 275 do Código Civil. Na hipótese, pronunciada a nulidade do “Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Hereditários”, e seus aditivos; assumem a posição de devedores solidários aqueles que figuram como cedentes no referido contrato. Não havendo que se falar em excesso de execução a exigência do cumprimento da obrigação de um ou de alguns dos devedores. Também não merece prosperar o pedido de compensação entre o débito e os aluguéis decorrentes do uso gratuito do imóvel por se tratar de questão que não foi objeto de sentença. Saliento, em especial, que não age com lealdade e boa-fé a parte que, infringindo os deveres que lhe são impostos nos artigos 6o e 80 do CPC em manifesto protelatório na interposição da impugnação a protelar o cumprimento da obrigação sabidamente devida, passível de multa por litigância de má-fé. Assim, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, REJEITO a impugnação, na forma do artigo 525, § 4o do CPC. (...)” Os Agravantes alegam que: 1) deveriam arcar com apenas 50% do débito, pois, além deles, existem outros devedores condenados pela sentença que ora se executa, sendo que a responsabilidade pelo pagamento não é solidária; 2) o débito cobrado é passível de compensação pelo tempo que o Agravado/Exequente usou, de forma gratuita, o imóvel dos Agravantes/Executados; 3) há excesso de execução, tendo em vista que o cálculo apresentado considerou como termo inicial da correção monetária, a data de ajuizamento da demanda, quando deveria ter considerado a restituição do imóvel. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. Conforme se extrai dos autos, o Agravado/Exequente busca a satisfação do crédito decorrente do seguinte julgado: “b) determinar o retorno das partes ao status quo ante, mediante a reintegração dos autores na posse do bem, e restituição, pelos autores, dos valores pagos pelo réu ANTONIO ASSIS ROCHA, a título de sinal (R$ 50.000,00), devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, e somados a juros demora de 1% ao mês a contar da citação.” Da leitura do dispositivo acima transcrito, evidente a responsabilidade solidária entre todos os Autores, entre os quais se encontram os Agravantes, pela restituição do valor pago como sinal pelo imóvel, podendo o débito ser integralmente exigido de um ou de todos os devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil, reservado direito de regresso (art. 283 do Código Civil). Nessa esteira, por se tratar de obrigação solidária, descabida a alegação de que os Agravantes só deveriam responder, perante o Agravado, pela metade do débito. Também não merece prosperar a alegação de que o valor devido comporta compensação pelo tempo que o Agravado permaneceu no imóvel dos Agravantes. Afinal, eventual valor devido a título de aluguel não fez parte do objeto da demanda e não consta do título executivo judicial ora executado, sendo incerto e estranho aos presentes autos. Por fim, quanto à alegação de equívoco, no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária, trata-se de discussão que, além de não constar na decisão agravada, o que configura hipótese de supressão de instância, encontra-se preclusa, pois já decidida por meio da decisão em ID 89941469 dos autos principais. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2021 13:01:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora